Tribunal: TJDFT
Processo: 0000674-80.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000674-80.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IDELFONSO LOURENCO DOS SANTOS, JOAO DE SOUSA AMORIM, JOAO SOARES DOS SANTOS, SEBASTIAO CELSO DIAS, SYNVAL ROGERIO WANDERLEY, TOCIRO YAMAMOTO, JORGE PAULO DE SANTANA, BENEDITO OLIVEIRA BRAUNA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O crédito do credor falecido SYNVAL ROGERIO WANDERLEY é o único ainda pendente de levantamento neste precatório. Dessa forma, à Secretaria da COORPRE para que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os sucessores do credor falecido SYNVAL ROGERIO WANDERLEY, indicados no despacho ID 14137916, e intimá-los para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, o qual estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Em consequência, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília para desconsiderar o conteúdo do ofício ID 15083793. Por fim, promova-se a baixa dos credores IDELFONSO LOURENCO DOS SANTOS, JOAO DE SOUSA AMORIM, JOAO SOARES DOS SANTOS, SEBASTIAO CELSO DIAS, TOCIRO YAMAMOTO, JORGE PAULO DE SANTANA e BENEDITO OLIVEIRA BRAUNA no sistema PJe. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios